Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-41.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711265-41.2023.8.07.0014 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDAS: ROSA MARIA PEREIRA COSTA, NATALIA PEREIRA COSTA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM DUAS VIDAS DE MESMO NÚCLEO FAMILIAR. FALSO COLETIVO. REAJUSTES ABUSIVOS. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITAÇÃO DE LEGALIDADE DE REAJUSTES APLICADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. PRECLUSÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DISSOCIADA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela operadora do plano de saúde contra sentença que, reconhecendo a ilegalidade da formação de plano de saúde coletivo empresarial com apenas duas beneficiárias de mesmo núcleo familiar (mãe e filha), julgou procedente o pedido para: (i) declarar a natureza individual/familiar do contrato desde a contratação; (ii) determinar a aplicação dos índices de reajuste da ANS para planos individuais/familiares; e (iii) condenar à restituição dos valores pagos a maior nos últimos três anos. A sentença também decretou a revelia da ré, indeferiu a produção de prova pericial e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a inépcia do recurso de apelação em razão da violação ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se é admissível, em grau recursal, a análise da tese de legalidade dos reajustes com base na sinistralidade, diante da revelia e ausência de impugnação na origem e (iii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial atuarial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 4. Configura inovação recursal a suscitação de tese, apenas em sede de apelação, acerca da legalidade dos reajustes com base na sinistralidade, o que não foi arguido nem analisado no juízo de origem, vedando-se a apreciação da matéria por preclusão e supressão de instância. 5. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas desnecessárias, conforme artigos 355, I, 370 e 371 do CPC. 6. O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação da sentença, quando constatada que está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil. 7. O juiz, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir diligências que considerar desnecessárias para o esclarecimento da controvérsia. Assim, não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende que os documentos já constantes nos autos são suficientes e, por isso, considera dispensável a realização de perícia contábil atuarial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários recursais majorados. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fatos narrados na inicial, em razão da revelia, impede a inovação recursal para discutir matéria não debatida na origem. 2. Descaracterizada a natureza coletiva do plano de saúde, o indeferimento de prova pericial atuarial não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando há provas documentais suficientes para o julgamento antecipado da lide. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 345 do CPC, alegando que não se aplica os efeitos da revelia quando as alegações de fato formulados pelo autor forem inverossímeis ou em contradição com as provas dos autos; b) artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de produção de prova pericial atuarial para embasamento dos reajustes pleiteados, sob pena de cerceamento de defesa; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que o aumento das mensalidades legítimo, ao argumento de estar amparado em cláusulas contratuais expressas e em conformidade com a legislação vigente, não havendo qualquer fundamento para se alegar ilegalidade ou abusividade nos percentuais praticados; d) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios com base na condenação. Aduz que não é exigível fixar percentual com relação a valor sobre o qual não é possível estimar. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, o pagamento de honorários advocatícios em sede recursal, bem como a concessão de efeito suspensivo ativo ao acórdão recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 345, 370 e 371, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Analisando-se os autos não é possível constatar a ausência de documento indispensável à prova dos fatos, assim como não se percebe a ausência de verossimilhança das alegações presentes na inicial, tampouco contradição entre os fatos narrados e as provas produzidas pela parte autora. Dessa forma não há que se falar em afastamento dos efeitos da revelia. (ID 74395764); verifica-se que a r. sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e houve o exame de toda a controvérsia exposta pelas partes, consoante o acervo probatório pré-constituído, de forma clara, lógica e coerente, não havendo que se falar na imprescindibilidade de prova pericial. (ID 74395764) Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil e 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto ao pedido de efeito suspensivo ativo ao acórdão recorrido, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017